Tribunal: TJPA
Processo: 0819984-04.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819984-04.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: IGEPREV

PROCURADOR: HELENO MASCARENHAS D OLIVEIRA

AGRAVADO: MARCOS VINICIUS SILVA DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0819984-04.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE
GESTAO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO: MARCOS VINICIUS SILVA DE ANDRADE.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIOS. PENSÃO POR MORTE. FILHO DEPENDENTE DE EX-SEGURADO. DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A EXISTÊNCIA DE DOENÇA INCAPACITANTE. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela
Exma. Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0819984-04.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE
GESTAO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO: MARCOS VINICIUS SILVA DE ANDRADE.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
IGEPREV - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES
, nos autos da
AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
,
proposta por
MARCOS VINICIUS SILVA DE ANDRADE
.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com esteio no arts. 300, e 498, § único, do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para DETERMINAR ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV que no prazo de 48h (quarenta e oito horas), efetue o pagamento do benefício da pensão por morte ao autor, Marcos Vinícius Silva de Andrade, CPF n. 806.456.232-53, no montante de 50% (cinquenta por cento), sob pena de multa diária R$ 1.000,00 (um mil reais), revertendo em perdas e danos a bem do Requerente, sem prejuízo de outras medidas em caso de resistência ou desobediência à ordem judicial (artigos. 329,
e § 1º, e 330, do Código Penal). Consigne-se que o autor deverá apresentar, anualmente laudo médico atualizado, sob pena de suspensão da referida pensão ...”

Aduz que se trata de Ação Previdenciária para concessão do benefício – Pensão por Morte interposta pelo agravado, na qual pleiteia a concessão de benefício de pensão por morte por incapacidade, em decorrência do falecimento do Sr. Pedro Trindade de Andrade, pai do agravado, em face de alegada invalidez, a qual segundo o agravante, não restou constatada.

Alega que ao deferir a liminar pleiteada, o Juízo
a quo
não observou a legislação balizadora do caso, destacando o fato de o agravado não ter sido considerado inválido pela perícia oficial, requisito básico para avançar em seu pleito.

Argumenta a impossibilidade jurídica do pedido, ante a vedação para a concessão de tutela antecipada em demanda de obrigação de pagar contra a fazenda Pública, cita do art. 2º-B da lei nº. 9.494/97.

No mérito, argumenta a impossibilidade de o Magistrado atuar como legislador positivo, posto que caso o Judiciário conceda o benefício previdenciário para a autora, de forma contrária à legislação vigente, equivaleria a atuação do magistrado como legislador positivo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, devido ao princípio da Separação dos Poderes.

Aduz ainda, a ausência de direito à pensão previdenciária.

Afirma que não ficou comprovado que o demandante faz jus ao benefício, porquanto o parágrafo 10 do art. 6º, da Lei Complementar nº 39/2002, com redação dada pela Lei Complementar nº 128/2020, estabelece que o filho maior inválido solteiro é considerado dependente de segurado para fins do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará desde que a invalidez anteceda a data do óbito do segurado ou ocorra antes de o dependente completar vinte e um anos de idade.

Assevera que o autor/agravado não se desincumbiu de seu ônus probatório, visto que não juntou à inicial documentos que comprovem, efetivamente, a condição de filho maior inválido.

Informa que o agravado foi devidamente avaliado por junta médica oficial – Laudo Médico Pericial nº. 87396, com o escopo de verificar capacidade física e mental do mesmo, visando concessão de pensão.

Destaca que a referida avaliação constatou que o agravado não possui invalidez alguma, o que elide qualquer possibilidade de percepção de pensão previdenciária, na condição de maior inválido.

Ao final afirma que não há fundamento que justifique a pretensão do autor/agravado, cujo pedido,
em seu próprio mérito, é improcedente. E, não tendo sido o mesmo considerado inválido pela perícia oficial, nem havendo o preenchimento dos requisitos balizadores para a concessão da liminar, ao ver do agravante, a tutela foi erroneamente deferida.

Requereu:

“a
)
Seja recebido o presente agravo de instrumento, concedendo-lhe efeito suspensivo, consoante o art. 1.019, I do CPC/2015, ao intento de sustar a liminar que determinou que “... Ante o exposto, com esteio no arts. 300, e 498, § único, do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para DETERMINAR ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV que no prazo de 48h (quarenta e oito horas), efetue o pagamento do benefício da pensão por morte ao autor, Marcos Vinícius Silva de Andrade, CPF n. 806.456.232-53, no montante de 50% (cinquenta por cento), sob pena de multa diária R$ 1.000,00 (um mil reais), revertendo em perdas e danos a bem do Requerente, sem prejuízo de outras medidas em caso de resistência ou desobediência à ordem judicial (artigos. 329, e § 1º, e 330, do Código Penal). Consigne-se que o autor deverá apresentar, anualmente laudo médico atualizado, sob pena de suspensão da referida pensão ...” ;

b) a intimação do patrono do agravado, para, querendo, responder aos termos do presente agravo, no prazo legal, consoante o art. 1.019, II, CPC/2015;

c) pugna-se pela desconstituição, em definitivo, da liminar ora objurgada, face ausência de legalidade em deferir-se medida liminar de caráter flagrantemente satisfativo, antecipando-se pagamentos em desfavor da fazenda pública, e sem preenchimento de seus requisitos balizadores para o caso em tela, tudo como exaustivamente acima exposto.”

Ao analisar o pedido liminar, indeferi o efeito suspensivo. Id 12167392.

O IGEPREV interpôs agravo interno, aduzindo a impossibilidade jurídica de antecipação de tutela em caso de obrigação de pagamento contra a fazenda pública, bem como a impossibilidade de o magistrado atuar como legislador positivo e a ausência de direito à pensão previdenciária.

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Id 13411938. Assim como, não se manifestou quanto ao Agravo Interno. Id13415273.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento. Id 13473132.

É o relatório.

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0819984-04.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE
GESTAO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO: MARCOS VINICIUS SILVA DE ANDRADE.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo à análise meritória.

De início, é importante destacar que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão agravada, proferida pelo Magistrado
a quo,
de forma que é incabível analisar no presente recurso o mérito da ação principal, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Portanto, cabe, neste momento, a análise dos requisitos necessários para a manutenção da decisão liminar proferida pelo Magistrado
a quo
.

A decisão liminar visa assegurar a efetividade do direito em discussão no mérito da demanda, e assim garantir a proteção de direitos urgentes, diante da possibilidade de reconhecimento do mesmo.

In casu
, o agravado pleiteou junto ao agravante o pagamento de pensão por morte, considerando a sua incapacidade laboral, para tanto fez a juntada de laudos médicos, prontuários, atestados, que efetivamente comprovam que o agravado possui doença incapacitante, em que pese não seja possível aferir no momento se definitiva ou temporária.

Ademais, é possível constatar que o agravado recebia pensão do seu genitor em vida, o que demonstra,
a priori
, a possível dependência financeira, diante da alegada incapacidade.

O agravado foi diagnosticado com o CID 10 F 33 + F 41.1, o qual se refere à Transtorno depressivo recorrente, cumulado com ansiedade generalizada, em já ocorreu em mais de 3 episódios, podendo causar sintomas psicóticos, e até mesmo tendência suicidas, o que ocorreu, inclusive com o agravado, conforme demonstrado através de prontuário médico juntado aos autos principais.

Assim, considerando a existência da probabilidade do direito, consubstanciada, na dependência econômica do agravado, com relação ao réu, bem como a verificação do periculum in mora, tendo em vista que se trata de verba alimentar, entendo que a decisão agravada deve ser mantida até decisão final do processo principal.

A alegação de impossibilidade jurídica de antecipação de tutela em desfavor da Fazenda Pública em de tratando de obrigação de pagamento, não merece prosperar, a priori, considerando a urgência que medida impõe, tendo em vista que se trata de verba destinada a alimentação e a comprovada incapacidade do agravado para aferir seu próprio sustento, no momento.

Segue jurisprudência no assunto:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. GENITOR DE EX-SEGURADO. POSSIBILIDADE. LEI Nº 8.213/91, ART. 16, II C/C ART. 74 DO MESMO DIPLOMA. - Hipótese em que o agravado, genitor de ex-segurada da previdência Social, obteve, por meio de antecipação de tutela, pensão por morte; - Proteção dada pela Lei nº 8.213/91, art. 16, II, no sentido de reconhecer como beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição do segurado, os pais; - Necessidade de comprovação da alegada dependência econômica por força do art. 74 do mesmo diploma legal; - Presença de elementos que comprovam a existência de dependência econômica, com fundamento em depoimentos colhidos em audiência na primeira instância, a consubstanciar o direito do agravado; - Caráter alimentar da verba que autoriza seu pagamento; - Risco de irreversibilidade afastado dada a natureza provisória do provimento, revogável a qualquer tempo; - Ausência de teratologia na decisão singular agravada; - Agravo de instrumento improvido.

(TRF-5 - AGTR: 49535 PE 2003.05.00.016158-8, Relator: Desembargador Federal Petrucio Ferreira, Data de Julgamento: 01/06/2004, Segunda Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 10/08/2004 - Página: 531 - Nº: 153 - Ano: 2004)

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
. O Agravo interno segue prejudicado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 07/08/2023